Tribunal: TJMT
Processo: 1028226-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028226-06.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF: 817.236.951-49 (EMBARGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF: 817.236.951-49 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (EMBARGANTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DA PARTE APELANTE. ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação interposta por consumidor em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, atribuiu equivocadamente à empresa ré a condição de apelante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários recursais. A embargante pleiteia a correção do erro material, com retificação do dispositivo do acórdão para constar que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo efetivo apelante, autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão ao identificar incorretamente a empresa ré como parte apelante, com imposição indevida de custas e honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 494 do CPC, sem que isso implique violação à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública.

4. O art. 1.022 do CPC admite o uso dos embargos de declaração para sanar erro material constante no julgado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a correção de erro material não se sujeita à preclusão nem à coisa julgada.

6. Constatado que o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pelo autor da ação e que a ementa e o relatório do acórdão identificam corretamente o apelante, resta evidente o equívoco no dispositivo que atribuiu à empresa ré a condição de apelante e a condenou em custas e honorários recursais.

7. A retificação do julgado é medida necessária para adequar o dispositivo ao conteúdo efetivo do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A correção de erro material no acórdão que atribui indevidamente a condição de apelante à parte recorrida é cabível mediante embargos de declaração, ainda que não implique reanálise do mérito.

2. A responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários recursais deve recair sobre o efetivo apelante, em observância ao princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
176573/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.05.2021,
DJe
20.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1028226-06.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:
GRUPO VIA VAREJO S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por VIA VAREJO S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por RINALDO CARDOSO MEIRA.

A embargante aponta erro material, sob o argumento de que o acórdão incorretamente a identificou como parte apelante, impondo-lhe, de forma indevida, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais. Sustenta que o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela parte autora, ora embargado, e que, portanto, a condenação em ônus sucumbenciais não poderia lhe ser atribuída. Requer a correção do vício material, com a retificação do dispositivo do acórdão para constar que a condenação em custas e honorários recursais recai sobre o efetivo apelante (Id. 294541394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre erro material no acórdão, consubstanciado na atribuição equivocada da condição de apelante à empresa VIA VAREJO S.A., com consequente condenação ao pagamento das custas processuais e honorários recursais a seu cargo.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Outrossim, o artigo 494 do mesmo diploma legal autoriza a correção de erros materiais a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem que isso implique em violação ao princípio da imutabilidade da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça admite o uso de embargos de declaração para sanar tais vícios formais, não havendo necessidade de alteração do mérito ou reanálise da matéria.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 176573 PR 2012/0097665-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021).

No caso em comento, Rinaldo Cardoso Meira ajuizou ação contra a empresa Via Varejo S/A (Grupo Casas Bahia) pleiteando repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, em razão de cobrança em duplicidade de parcelas em sua fatura de cartão de crédito por 12 meses. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. O autor apelou, pleiteando restituição em dobro e dano moral. Esta Câmara negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença (Id. 294541394 e 294009370).

Todavia, no acórdão constou que a empresa seria a apelante, o que resultou na equivocada imposição de honorários recursais de 12% e custas processuais àquela, quando, na realidade, o recurso foi interposto pelo autor.

Dessa forma, resta evidenciado o erro material, em desconformidade com os autos, a própria ementa e o relatório do voto, os quais identificam corretamente Rinaldo Cardoso Meira como apelante.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para corrigir o erro material, esclarecendo que as custas e honorários recursais devem ser suportados pelo apelante (autor), e não pela empresa apelada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos para corrigir o erro material, esclarecendo que as custas e honorários recursais são de responsabilidade do apelante (autor), mantendo-se, no mais, os termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025